Tribunal: TJBA
Processo: 8057710-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057710-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: NILMAR DE SOUZA DAMASCENO Advogado(s):MATEUS MOURA SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, por meio da qual o autor busca a renegociação de diversos contratos de crédito celebrados com instituições financeiras, alegando superendividamento e comprometimento excessivo de sua renda mensal com descontos em folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a manutenção de descontos em folha que ultrapassam 55% da renda líquida do consumidor compromete o mínimo existencial; (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão judicial; e (iii) decidir sobre a necessidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, diante da ausência de prazo fixado na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetivação de descontos para pagamento de dívidas deve observar os limites legais aplicáveis e não pode comprometer o mínimo necessário à subsistência do devedor, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A Lei nº 14.181/2021 institui marco legal específico para a prevenção e o tratamento do superendividamento, impondo aos fornecedores de crédito o dever de avaliar a real capacidade de pagamento do consumidor, bem como coibir práticas abusivas de concessão de crédito. 5. A análise do contracheque do agravado revela comprometimento de mais de 55% de sua renda líquida com descontos para pagamento de dívidas, situação que evidencia risco à sua subsistência e caracteriza o superendividamento. 6. A manutenção da liminar que limita os descontos não acarreta dano irreparável à instituição financeira, que, como agente de grande porte e risco, deve suportar os efeitos de sua atuação no mercado de crédito. 7. A imposição de multa diária em caso de descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo legal nos arts. 273, §3º, e 461, §§3º e 4º, do CPC/1973, e no art. 84, §§3º e 4º, do CDC, sendo cabível como instrumento de coerção ao cumprimento da tutela provisória. 8. O valor da multa fixada – R$ 500,00 por dia – é proporcional e razoável, não configurando excesso. 9. A decisão agravada não fixou prazo para cumprimento da obrigação, razão pela qual é incabível o pedido de dilação prazal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O comprometimento excessivo da renda líquida do consumidor com descontos para pagamento de dívidas autoriza a limitação judicial das cobranças, a fim de resguardar o mínimo existencial e evitar o superendividamento. 2. A imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo legal e deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida quando dirigida a compelir o cumprimento de decisão judicial. 3. A tutela provisória que visa proteger o mínimo existencial do consumidor não acarreta dano irreparável à instituição financeira, que deve observar o princípio do crédito responsável. 4. Não cabe pedido de dilação de prazo quando a decisão agravada não impõe prazo para cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, IX e X; 54-A, §1º; 84, §§ 3º e 4º; 104-A; CPC/1973, arts. 273, §3º, e 461, §§ 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8057710-50.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e agravado NILMAR DE SOUZA DAMASCENO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.